Tribunal: TJDFT
Processo: 0742968-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou a impugnação por ele apresentada.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber: 1) se houve prejudicialidade externa em face do ajuizamento de ação rescisória visando desconstituir o acórdão que julgou a ação coletiva; 2) se o título executado é exigível; 3) se a taxa Selic incide no caso em tela.
III. Razões de decidir
3. Não há falar em prejudicialidade externa uma vez que, em 19 de Dezembro de 2024, o TJDFT negou conhecimento a ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000.
4. A mera reiteração dos argumentos trazidos na fase de conhecimento da ação coletiva não obsta o seguimento do cumprimento individual de sentença coletivo.
5. A Resolução no CNJ n. 303/2019 dispoe que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente. Sendo assim, ela deve incidir sobre o montante consolidado do débito, incluindo juros e correção monetária devidos até aquele momento, não havendo que se falar em anatocismo.
IV. Dispositivo
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
______
Dispositivos relevantes citados: ex.: Resolução no CNJ n. 303/2019, art. 22, §1o.
Jurisprudência relevante citada:. TJDFT. (Acórdão 1951904, 0723087-35.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 09/12/2024, publicado no DJe: 20/12/2024.)